Tribunal: TJES
Processo: 0022132-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022132-24.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELINA MATHIAS DE PAULA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA DAHER e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022132-24.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARCELINA MATHIAS DE PAULA

EMBARGAD
O
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCELINA MATHIAS DE PAULA

contra o v. acórdão de evento 2720789, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por si anteriormente interposto.

Em suas razões de ID nº 3104925, a embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa, uma vez que

o acórdão, ao deixar de majorar os honorários advocatícios, visto que já fixados em primeiro grau no patamar máximo, não ficou declarado expressamente que a embargante é detentora da gratuidade da justiça, razão pela qual a exigibilidade do pagamento da sucumbência encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022132-24.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARCELINA MATHIAS DE PAULA

EMBARGAD
O
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCELINA MATHIAS DE PAULA

contra o v. acórdão de evento 2720789, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por si anteriormente interposto.

Em suas razões de ID nº 3104925, a embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa, uma vez que

o acórdão, ao deixar de majorar os honorários advocatícios, visto que já fixados em primeiro grau no patamar máximo, não ficou declarado expressamente que a embargante é detentora da gratuidade da justiça, razão pela qual a exigibilidade do pagamento da sucumbência encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que a hipótese não comporta a majoração da condenação em honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que fixados pela instância primeva no patamar máximo, conforme preconiza o art. 85, § 11, do CPC. Senão vejamos:

“(...) Com efeito, verifica-se do acervo probatório e das narrativas despendidas por ambas as partes, a ocorrência de meros aborrecimentos, os quais não extrapolam os limites das discussões acaloradas reservadas às reuniões de condomínio, motivo pelo qual não são suficientes para caracterizar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Diante de tais considerações, entendo que não houve ofensa à honra subjetiva da autora, embora compreenda sua irresignação com os acontecimentos, uma vez que foi destituída do cargo de síndica, função essa que exige zelo e comprometimento ao tentar atender a interesses que, geralmente, não são unânimes.

(...)

Sendo assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus
que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, visto que não há suporte probatório mínimo para a caracterização dos danos morais pleiteados.

Portanto, verifica-se que as narrativas apontadas pela autora não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável, pois, ainda que contenham críticas à sua gestão como síndica, ou alguma valoração de suas atitudes, não são suficientes para abalar a sua honra, sua credibilidade e sua reputação, não comportando excessos caracterizadores de dano indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados, em primeiro grau, no patamar máximo.
”

Ressalto que o v. acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela recorrente, manteve incólume a r. sentença de ID nº 2201588 em todos os seus termos,
não alterando os ônus sucumbenciais fixados no primeiro grau
.

Logo, se não houve a revogação da benesse da gratuidade de justiça outrora deferida, é cristalino que a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios encontra-se suspensa tal como consta na r. sentença, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022132-24.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARCELINA MATHIAS DE PAULA

EMBARGAD
O
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
IMPOSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.